Tribunal: TJDFT
Processo: 0704742-55.2024.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. SHOW-UP. TEMA REPETITIVO 1.258 DO STJ. PROVAS INDEPENDENTES. APREENSÃO DA RES FURTIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, previsto no art. 157, §2o, VII, do Código Penal, à pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 16 dias-multa. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e nulidade do reconhecimento fotográfico, subsidiariamente a desclassificação para receptação e, ainda, a fixação de regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP invalida a condenação; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do delito de roubo para receptação; (iii) determinar se o regime inicial fechado é adequado diante da pena aplicada e das circunstâncias judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pela comunicação de ocorrência, auto de apresentação e apreensão, termo de restituição, comprovante fiscal, auto de reconhecimento fotográfico e pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
4. A palavra da vítima, firme e coerente em sede policial e judicial, possui especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC 848.082/ES) e do TJDFT.
5. A apreensão do aparelho celular subtraído e do chip vinculado à vítima na posse do acusado, dois dias após o crime, constitui prova independente apta a vincular o réu ao delito.
6. Embora haja indícios de utilização da prática de show-up na fase investigativa, vedada pelo Tema Repetitivo 1.258 do STJ, a condenação se sustenta em provas autônomas e independentes do reconhecimento viciado, nos termos da Tese 4 do referido repetitivo.
7. A desclassificação para receptação é inviável, uma vez que não há qualquer elemento probatório que indique aquisição ou recebimento do bem de terceiro, mas sim subtração mediante grave ameaça com emprego de arma branca.
8. O regime inicial fechado é adequado, ainda que a pena seja inferior a oito anos, pois o réu é reincidente e possui maus antecedentes, circunstância que autoriza a fixação do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §2o, “a”, e §3o, do Código Penal e da jurisprudência desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.